Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717239-80.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. EMBARGADO: FLAVIO DIAS DE ABREU D E S P A C H O O embargante Banco Toyota do Brasil S.A. pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 10:09:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator